Tribunal: TJDFT
Processo: 0722668-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722668-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda. em face da r. decisão (ID 225279539, na origem) que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., indeferiu o pedido de envio de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e à B3 – Brasil. Nas razões recursais (ID 72627083), o Agravante requer a providência negada na origem. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, em consulta ao andamento processual dos autos da 1a Instância, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 12/2/2025 e o agravante intimado, via sistema, em 24/2/2025, findando o prazo recursal em 20/3/2025. O presente Agravo, contudo, foi protocolizado em 6/6/2025, sendo, portanto, flagrantemente intempestivo. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator